Tribunal: TJPA
Processo: 0801915-91.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801915-91.2022.8.14.0009

APELANTE: JANDERSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 71 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões, à luz de alegado erro de tipo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais e à fração de aumento da pena-base, deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, é coerente e robusta no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, afastando a tese defensiva de erro de tipo e de cobrança de dívida.

4. Não há elementos probatórios que evidenciem qualquer relação prévia entre réu e vítima, tampouco existência de dívida, o que inviabiliza a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões.

5. A alegação de erro de tipo carece de verossimilhança e respaldo probatório, sendo inaplicável ao caso concreto.

6. A valoração negativa dos antecedentes criminais encontra fundamento em duas condenações transitadas em julgado, devidamente certificadas, inclusive mediante consulta ao sistema processual eletrônico, o que legitima sua consideração para a dosimetria da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige a adoção de fração fixa para a exasperação da pena com base em circunstância judicial negativa, sendo válida a majoração proporcional aplicada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões exige prova de relação jurídica prévia entre autor e vítima. 2. O erro de tipo só se configura quando há engano razoável sobre elementos do tipo penal. 3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais quando comprovadas condenações com trânsito em julgado, inclusive mediante consulta a sistema processual eletrônico. 4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para exasperação da pena com base em circunstâncias judiciais negativas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20 e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/06/2023; TJDFT, ApCrim n. 0000293-50.2018.8.07.0007, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 20/09/2018; TJMT, ApCrim n. 0000230-91.2012.8.11.0017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJMG, ApCrim n. 0105098-86.2019.8.13.0707, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 26/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Janderson Ferreira da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 71 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP (ID 13150629).

O apelante requer a desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que teria agido sob erro de tipo. Subsidiariamente, pleiteia a neutralização da moduladora referente aos antecedentes criminais, pugnando, caso mantida a exasperação, que a vetorial seja desvalorada à fração de 1/8 (ID 13150639).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 13150641), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13876088).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que teria se enganado achando que estaria tomando bem de pessoa que lhe devia dinheiro.

Sem embargo, tenho que é inviável acolher o pleito desclassificatório, visto que a
materialidade
do crime de roubo restou comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 13150548, pág. 5/10) sendo a
autoria
demonstrada sobretudo depoimento da vítima em juízo, corroborada pela prova testemunhal, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

As declarações da vítima e das testemunhas são harmônicas e mostram a realidade do delito, e a
plena configuração da materialidade do crime de roubo majorado, bem como a autoria na pessoa do acusado. Passemos aos depoimentos
:

Em audiência, a
vítima FLÁVIO OTÁVIO SANTOS DA COSTA
, declara:

"Que estava trabalhando como mototaxista no momento dos fatos; que o acusado se apresentou com outra pessoa solicitando serviço de mototáxi; que a vítima pediu para que o acusado esperasse porque teria que fazer um frete antes; que ao voltar, o réu não se encontrava mais no local; que o acusado chegou a conversar com a vítima e pediu para que ele lhe esperasse tomar um sorvete; que o denunciado puxou um facão da cintura ao subir na garupa da moto; que parou para urinar e procurou uma justificativa para pôr fim à corrida, uma vez que ficou com medo pelo fato do acusado estar armado; que ao retornar à motocicleta, o acusado ‘pulou em cima’ do depoente e pediu para que ele passasse a moto e o celular; que pensou que o acusado estava brincando; que jogou o capacete da motocicleta no acusado e ele se desequilibrou e caiu; que aproveitou o momento para correr; que neste momento uma viatura da Polícia passou e começou a perseguir o réu; que os policiais não encontraram o facão com o acusado; que o denunciado disse na delegacia que praticou tal ato porque o depoente estaria devendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ele; que nunca tinha visto o acusado antes desse fato e não o conhecia; que o réu teria o ameaçado dizendo que caso não entregasse a motocicleta e o celular, ele iria lhe matar; que o acusado encostou o facão no depoente.”

Em audiência, a testemunha de acusação CIANE VANESSA MENDES DA SILVA, policial militar, relata:

“Que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado; que viram um mototaxista pedindo socorro porque alguém teria roubado sua motocicleta; que o acusado saiu correndo quando avistou a viatura; que o réu tentou fugir por um matagal; que os outros policiais conseguiram encontrar o denunciado e que a depoente ficou na viatura; que apresentaram o acusado na delegacia; que a vítima tinha relatado que o acusado teria utilizado um instrumento para lhe ameaçar para que entregasse a moto; que não se recorda se foi mencionado acerca da utilização de um facão pelo réu no momento da prática delitiva; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; que o acusado estava com a motocicleta da vítima”.

Em audiência, a testemunha de acusação DIONÍSIO ANTÔNIO ANSELMO JUNIOR, policial militar, aduz:

“que se recorda dos fatos; que um cidadão acionou a guarnição, informando que haviam roubado sua motocicleta; que viram uma moto passar, e viram populares atrás da moto correndo; que chegaram a ver a vítima jogar o capacete no acusado; que o acusado caiu da moto e correu pro quintal de uma casa; que logo após a vítima informou que tinha sido roubada; que com a ajuda do vizinho, correu atrás do acusado que se encontrava em um quintal; que encontraram o réu escondido no matagal;. que diante da acusação de roubo por parte da vítima, se dirigiram à DEPOL pra apresentar as partes envolvidas; que soube pela vítima que havia um terçado que tinha sido utilizado contra a vítima, só que não se recorda se o terçado foi encontrado; que acredita que não, mas se lembra que a vítima citou a parte do terçado.”

Em audiência, a testemunha de acusação MADSON DE JESUS AMORIM, policial militar, assevera:

“que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado; que já estavam no final do expediente e retornavam ao quartel; que ao ao passar por detrás da Caixa Econômica, se depararam com a vítima pedindo apoio, falando que tinha sido assaltado; que a vítima jogou um capacete no acusado; que o réu saiu correndo e se escondeu no matagal; que a vítima informou que o acusado tinha um terçado, mas este não foi encontrado; que o denunciado estava escondido debaixo de uma árvore; que chegou a ver quando a vítima lançou o capacete no acusado”. (ID 13150626, pág. 5/8)

Como se vê, as provas se mostram contundentes em demonstrar a prática do crime de roubo majorado, não havendo espaço para a pretendida desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

In casu
, não há qualquer elemento probatório que indique a existência de dívida real entre a vítima e o acusado, tampouco vínculo anterior que autorizasse a presunção de legítima cobrança. Ao revés, a vítima foi categórica ao afirmar que jamais teve contato anterior com o réu, o que afasta por completo a tese defensiva, de modo que “é inviável a desclassificação postulada pelo apelante para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois, sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo.” (TJMT,
ApCrim n. 0000230-91.2012.8.11.0017
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/5/2024).

Em complemento, também inexiste margem para reconhecer que o agente, diante de suposto estado de embriaguez, agiu em contexto de erro de tipo, confundindo a vítima com terceira pessoa que seria a real devedora, visto que “a figura do erro de tipo, prevista no art. 20 do CP , caracteriza-se quando há ‘erro constitutivo sobre o tipo legal”, sendo certo que a alegação defensiva é destituída de “verossimilhança, sem qualquer respaldo probatório e completamente destoante da instrução”, não caracterizando “erro de tipo nem outra figura que possa redundar em redução ou exclusão da pena” (TJDFT,
ApCrim n. 0000293-50.2018.8.07.0007
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 20.9.2018).

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação por roubo majorado, porquanto alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j .28/04/2020).

Noutro giro, a defesa pleiteia a reforma da pena-base, sustentando que, conforme certidão de antecedentes (ID 13150598), apenas os autos nº 0044974-12.2015.8.14.0009 indicam sentença condenatória com trânsito em julgado, ao passo que os autos nº 0007425-02.2014.8.14.0009 registram apenas a data da sentença (18/06/2015), sem indicação de trânsito em julgado, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

Sem embargo, em consulta ao Sistema Processual LIBRA, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0007425-02.2014.8.14.0009 foi certificado em 20/02/2020 (doc. 20200063529820), sendo certo que “nos termos da recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a comprovação dos antecedentes criminais do acusado(a) através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal” (TJMG,
ApCrim n. 0105098-86.2019.8.13.0707
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 26.1.2021), de modo que a negativação da moduladora deve ser mantida.

Por derradeiro, no que tange ao inconformismo relativo à fração de exasperação adotada na primeira fase da dosimetria da pena, clarifico que a reprimenda basilar foi proporcionalmente fixada acima do mínimo no caso dos autos, de modo que prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reiteradamente salienta “que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (STJ,
AgRg no REsp n. 2037584/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025